Tribunal: TJSP
Processo: 0042878-13.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Roubo majorado – Art. 157, §2o, I e II, do CP – Alteração do regime prisional inicial – Incogitável, pois este é o único adequado para autores de delito de roubo, para a prevenção e reprovação de crimes desta natureza, porque a concessão de regime diverso a autores deste delito anula a finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave

Ementa:
Roubo majorado – Art. 157, §2o, I e II, do CP – Alteração do regime prisional inicial – Incogitável, pois este é o único adequado para autores de delito de roubo, para a prevenção e reprovação de crimes desta natureza, porque a concessão de regime diverso a autores deste delito anula a finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa - O próprio artigo 33, em seu parágrafo terceiro, do CP, determina que na fixação do regime inicial o magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no artigo 59, do Código Penal. Eis que, no caso em tela o peticionário não apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, tendo em vista que o delito praticado foi grave, uma vez que ele permaneceu com sua arma de fogo apontada para a vítima durante toda a empreitada criminosa, enquanto seu parceiro subtraía o dinheiro - Destaca-se, ainda, que o fato de não ter sido fixada a pena-base do réu acima do mínimo, em nada impede o estabelecimento de regime mais gravoso, uma vez que, conforme acima explicitado, as circunstâncias judiciais do peticionário são negativas, de modo que o regime semiaberto não é suficiente – Revisão indeferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000170642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0042878-13.2018.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é peticionário CESAR
ALVES DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, INDEFERIRAM
A REVISÃO CRIMINAL, VENCIDO O E. RELATOR SORTEADO, EXMO. DES.
ALBERTO
ANDERSON
FILHO,
QUE
A
JULGAVA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE PARA MODIFICAR O REGIME INICIAL AO SEMIABERTO E
DECLARARÁ. ACÓRDÃO COM O E. REVISOR, EXMO. DES. FREITAS FILHO.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FREITAS FILHO, vencedor, ALBERTO ANDERSON FILHO, vencido, FERNANDO
SIMÃO (Presidente), REINALDO CINTRA, JUSCELINO BATISTA, SÉRGIO
RIBAS E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 5 de março de 2020
AGUINALDO DE FREITAS FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REVISÃO CRIMINAL:
0042878-13.2018.8.26.0000
Comarca:
CAMPINAS
Peticionário:
CESAR
ALVES
DE
VASCONCELOS
Voto:
26961
Relator sorteado:
Des. Alberto Anderson Filho (voto
n° 15653)
Roubo majorado Art. 157, §2o, I e II, do CP Alteração do
regime prisional inicial
Incogitável, pois este é o único
adequado para autores de delito de roubo, para a prevenção e
reprovação de crimes desta natureza, porque a concessão de
regime diverso a autores deste delito anula a finalidade
intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia
móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa - O
próprio artigo 33, em seu parágrafo terceiro, do CP, determina
que na fixação do regime inicial o magistrado deverá observar
não só o quantum de pena, mas também o disposto no artigo
59, do Código Penal. Eis que, no caso em tela o peticionário
não apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, tendo em
vista que o delito praticado foi grave, uma vez que ele
permaneceu com sua arma de fogo apontada para a vítima
durante toda a empreitada criminosa, enquanto seu parceiro
subtraía o dinheiro - Destaca-se, ainda, que o fato de não ter
sido fixada a pena-base do réu acima do mínimo, em nada
impede o estabelecimento de regime mais gravoso, uma vez
que, conforme acima explicitado, as circunstâncias judiciais do
peticionário são negativas, de modo que o regime semiaberto
não é suficiente Revisão indeferida.
Vistos.
Trata-se de revisão criminal ajuizada
por CESAR ALVES DE VASCONCELOS, por meio da qual sustenta
insuficiência de prova da autoria para embasar a condenação, bem como
violação ao enunciado n.o 718 da Súmula do Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a fixação de regime inicial fechado. Pede, pois, sua absolvição, ou,
subsidiariamente, a modificação do regime inicial ao semiaberto.
O Ilustre Relator sorteado entendeu
por bem conceder parcial provimento ao recurso, mantendo a condenação
do réu, fixando, porém, o regime inicial semiaberto.
Entretanto, com a devida vênia,
divergi, em parte, do Voto do Excelentíssimo Relator sorteado, restando
como Relator designado em sede de julgamento do presente recurso por
esta Colenda Câmara, ocorrido em 05 de março de 2020.
Dessa forma, tendo em vista que o
Excelentíssimo Desembargador Alberto Anderson restou vencido apenas
em parte e declara, segue voto de minha relatoria apenas nos limites da
divergência, acompanhando o Ilustre Relator sorteado no demais.
É o relatório.
A presente Revisão Criminal não
merece acolhimento.
Pelo que se depreende dos autos, o
peticionário restou condenado por infração ao disposto no artigo 157, §2o,
incisos I e II, do Código Penal, ao cumprimento de 05 anos e 04 meses de
reclusão e pagamento de 13 dias-multa, o que foi mantido pelo exmo. Des.
Relator sorteado e sobre o qual concordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, ressalvadas as razões
expostas no v. voto do Excelentíssimo Desembargador Relator, também
deve ser negado o pleito defensivo de alteração do regime inicial fixado.
Ora, é inviável que o regime
prisional inicial seja diverso do fechado, pois este é o único adequado para
autores de delito de roubo, para a prevenção e reprovação de crimes desta
natureza, porque a concessão de regime diverso a autores deste crime anula
a finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia
móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa.
O Supremo Tribunal Federal já se
pronunciou nestes termos:
“O
regime
inicial
fechado
para
o
cumprimento da pena pela prática do crime
de roubo qualificado é o adequado à
reprimenda, ainda que se trate de réu
primário” ( HC 74.301-3).
“1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela
prática de crime de roubo tipificado no art.
157, § 2o, I e II do Código Penal 3. Regime
inicial
fechado.
4.
Alegação
de
incompatibilidade entre o regime fixado e a
pena imposta. 5. A periculosidade do
agente, a gravidade do delito e as
circunstâncias de sua prática justificam a
reprimenda mais severa. 6. Inaplicabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das Súmulas nos 718 e 719 do STF. 7.
Ordem denegada”(HC 84974).
Aliás, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal,
é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em
consideração apenas os critérios objetivos
do
quantum
dela,
mas
também
a
observância dos critérios previstos no
artigo 59 do Código Penal, entre os quais
se encontram as menções à personalidade
do agente e às circunstâncias do crime.”
(STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas
Corpus no 76.191-1, 1a Turma, 10.3.98,
DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e
parágrafos do CP, mas também se informa
pelas circunstâncias judiciais previstas
pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida
pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP
- Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas não é só. O próprio artigo 33,
em seu parágrafo terceiro, do CP, determina que na fixação do regime
inicial o magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas
também o disposto no artigo 59, do Código Penal.
Eis que, no caso em tela o
peticionário não apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, tendo em
vista que o delito praticado foi grave, tendo o acusado permanecido com
sua arma de fogo apontada para a vítima durante toda a empreitada
criminosa, enquanto seu parceiro subtraiu o dinheiro. Ora, tal conduta
demonstra a elevada periculosidade de CESAR, pois não era necessário
que assim agisse para que efetivasse o delito.
Note-se, também, que o crime de
roubo se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população. Fato que deve ser levado em consideração para
fins de aplicação de pena e regime.
Fica patente, portanto, que o regime
fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da
pena de inibir a prática de novas ações delituosas, não se cogitando
alteração.
Destaca-se, ainda, que o fato de não
ter sido fixada a pena-base acima do mínimo, em nada impede o
estabelecimento de regime mais gravoso, uma vez que, conforme acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
explicitado, as circunstâncias judiciais do peticionário são negativas, de
modo que o regime semiaberto não é suficiente.
Dessa forma, não há que se falar em
alteração do regime prisional inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto,
conheço o pedido, porém o INDEFIRO.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15653
Revisão Criminal no 0042878-13.2018.8.26.0000
Comarca: Barueri
Peticionário: Cesar Alves de Vasconcelos
Corréu: Carlos Sidney do Nascimento Pereira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
REVISÃO
CRIMINAL

INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS INCABÍVEL FAZER DA
REVISÃO CRIMINAL UMA SEGUNDA APELAÇÃO,
OU SEJA, PARA A MERA REANÁLISE DOS FATOS
E VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE OU NÃO
COM A CONVICÇÃO DOS JULGADORES DE
ORIGEM
A REVISÃO CRIMINAL DEVE SE
APOIAR EM DADOS OBJETIVOS E NÃO EM
QUESTÕES QUE RECLAMEM INTERPRETAÇÃO
SUBJETIVA
PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REGIME
INICIAL FECHADO – PENA DE 5 ANOS E 4
MESES DE RECLUSÃO
PRIMARIEDADE

CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
FAVORÁVEIS

VIOLAÇÃO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL
ART. 33, § 2o, "B", C/C O § 3o, DO CP
MODIFICAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO

REVISÃO
CRIMINAL
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO
Trata-se de revisão criminal ajuizada por
CESAR ALVES DE VASCONCELOS para a desconstituição do
trânsito em julgado de condenação prolatada nos autos da ação
penal n.o 0030969-81.2006.8.26.0068 por infração ao art. 157, §
2o, I e II, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), às penas de 5 anos e
4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa,
no piso.
A inicial foi juntada às fls. 08vo/11.
Sustenta insuficiente prova da autoria para embasar a
condenação, bem como violação ao enunciado n.o 718 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal para a fixação de regime inicial
fechado. Pede, pois, sua absolvição, ou, subsidiariamente, a
modificação do regime inicial ao semiaberto.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls.
14/23, manifestou-se pela improcedência da revisão criminal.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
1. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
O art. 621 do Decreto-Lei n.o 3.689/1941
(CPP) prevê as hipóteses taxativas para a desconstituição da coisa
julgada por meio da revisão criminal:
ART. 621. A REVISÃO DOS PROCESSOS FINDOS
SERÁ ADMITIDA:
I - QUANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA FOR
CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS;
II - QUANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA SE
FUNDAR
EM
DEPOIMENTOS,
EXAMES
OU
DOCUMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS;
III
-
QUANDO,
APÓS
A
SENTENÇA,
SE
DESCOBRIREM NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA
DO CONDENADO OU DE CIRCUNSTÂNCIA QUE
DETERMINE
OU
AUTORIZE
DIMINUIÇÃO
ESPECIAL DA PENA.
A previsão para o ajuizamento de revisão
criminal com fundamento na contrariedade à evidência dos autos
reclama que as provas não deixassem margem à condenação
prolatada.
Aspectos objetivos, portanto, indicam que a
decisão rescindenda é manifestamente incorreta. Não se discorda
da convicção firmada pelos julgadores do processo de
conhecimento, mostra-se que aquela convicção, por motivo
indiferente, não apreciou devidamente os autos, pois as provas
reclamavam solução diversa.
Por isso, não cabe rescindir julgado sob a
alegação de que não havia provas suficientes para embasar a
condenação.
Prova ser suficiente ou insuficiente é
questão subjetiva. O julgador pode se firmar pela condenação
diante de dada prova e outro, em perante situação idêntica, não
ter a mesma certeza, de modo a preferir prolatar uma absolvição.
Tal utilização da ação é vedada, sob pena de
tratar a revisão criminal como uma segunda apelação. Portanto,
ao indivíduo caberia a reanálise de toda a prova pelo Tribunal e,
após o trânsito em julgado, nova reanálise pelo mesmo Tribunal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas com julgadores diferentes.
Estar-se-ia diante de verdadeiro "jogo de
sorte", por meio do qual se buscaria submeter a questão perante
julgadores diversos na tentativa de ver a questão analisada por
alguns com o entendimento diverso.
Assim:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO
VIOLENTO
AO
PUDOR.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
REVISÃO
CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA
ORIGEM. ART. 621, III, DO CPP. PROVA
NOVA.
VERSÃO
DA
VÍTIMA
QUE
INOCENTA
OS
ACUSADOS.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO INVIÁVEL NO
JUÍZO RESCISÓRIO. ORDEM DENEGADA.
1. A REVISÃO CRIMINAL NÃO DEVE SER
UTILIZADA COMO UM SEGUNDO RECURSO DE
APELAÇÃO,
POIS
O
ACOLHIMENTO
DA
PRETENSÃO
REVISIONAL
REVESTE-SE
DE
EXCEPCIONALIDADE,
CINGINDO-SE
ÀS
HIPÓTESES
EM
QUE
A
CONTRADIÇÃO
À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS SEJA MANIFESTA,
INDUVIDOSA, A DISPENSAR A INTERPRETAÇÃO
OU
A
ANÁLISE
SUBJETIVA
DAS
PROVAS
PRODUZIDAS.
2. NESSA SENDA, ESTE "SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA JÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO
NO SENTIDO DO NÃO CABIMENTO DA REVISÃO
CRIMINAL QUANDO UTILIZADA COMO NOVA
APELAÇÃO, COM VISTAS AO MERO REEXAME
DE FATOS E PROVAS, NÃO SE VERIFICANDO
HIPÓTESE
DE
CONTRARIEDADE
AO
TEXTO
EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS
AUTOS, CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 621, I,
DO CPP" (HC N. 206.847/SP, REL. MINISTRO
NEFI CORDEIRO, 6a T., DJE 25/2/2016).
[...]
8. ORDEM DENEGADA. (SUPERIOR TRIBUNAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE
JUSTIÇA,
SEXTA
TURMA
HC
N.o
489.012/RS, REL. MIN. ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, DJE DE 27/05/2019
SEM GRIFOS
NO ORIGINAL)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO RESTRITO. REVISÃO CRIMINAL NÃO
CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ART.
621,
INCISO
I,
DO
CPP.
REAPRECIAÇÃO
DAS
PROVAS
DOS
AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
CONSONÂNCIA
COM
A
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
DESTA
CORTE
SUPERIOR. ORDEM DENEGADA.
I - A REVISÃO CRIMINAL NÃO DEVE SER
ADOTADA COMO UM SEGUNDO RECURSO DE
APELAÇÃO,
POIS
O
ACOLHIMENTO
DA
PRETENSÃO
REVISIONAL
REVESTE-SE
DE
EXCEPCIONALIDADE,
CINGINDO-SE
ÀS
HIPÓTESES
EM
QUE
A
CONTRADIÇÃO
À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS SEJA MANIFESTA,
INDUVIDOSA,
DISPENSANDO
A
INTERPRETAÇÃO OU ANÁLISE SUBJETIVA DAS
PROVAS PRODUZIDAS.
II
-
NESSE
SENTIDO,
ESTE
"SUPERIOR
TRIBUNAL
DE JUSTIÇA
JÁ
PACIFICOU
O
ENTENDIMENTO
NO
SENTIDO
DO
NÃO
CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL QUANDO
UTILIZADA
COMO
NOVA
APELAÇÃO,
COM
VISTAS AO MERO REEXAME DE FATOS E
PROVAS, NÃO SE VERIFICANDO HIPÓTESE DE
CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI
PENAL
OU
À
EVIDÊNCIA
DOS
AUTOS,
CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 621, I, DO
CPP" (HC N. 206.847/SP, SEXTA TURMA,
REL. MINISTRO NEFI CORDEIRO, JULGADO EM
16/02/2016, DJE DE 25/02/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - O TRIBUNAL
A
QUO
DEIXOU
DE
CONHECER A REVISÃO CRIMINAL, AJUIZADA
COM FUNDAMENTO NO ART. 621, I, DO CPP
(CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS
AUTOS), POR ENTENDER QUE A PRETENSÃO
DEFENSIVA SE RESUMIA À REAPRECIAÇÃO DO
QUADRO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, JÁ
EXAMINADO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL,
E
QUE
NÃO
SE
DEMONSTROU
QUE
A
CONDENAÇÃO
FOI
CONTRÁRIA
AO
TEXTO
EXPRESSO DA LEI PENAL OU ÀS EVIDÊNCIAS
DOS
AUTOS,
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
HABEAS
CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
DENEGADA.
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUINTA
TURMA, HC N.o 464.843/SC, REL. MIN.
FELIX FISCHER, DJE DE 08/10/2018

SEM GRIFOS NO ORIGINAL)
Esse é exatamente o caso dos autos, pois,
em que pese destacar provas contrárias ao revisionando, narra-se
que seriam frágeis.
De
rigor,
pois,
a
manutenção
da
condenação.
2. REGIME INICIAL FECHADO.
Fundamentou-se, à fl. 144 dos autos da
ação penal 0030969-81.2006.8.26.0068:
"A NATUREZA DO DELITO É REVESTIDA DE GRAVE
AMEAÇA E VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA, SENDO
CERTO QUE O ROUBO É O TIPO DE CRIME QUE
APAVORA
AS
CIDADES.
[...].
PORTANTO,
SUBTRAIO-LHES O DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE.
PELOS MESMOS MOTIVOS, DEVERÁ INICIAR O
CUMPRIMENTO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LIBERDADE, EM REGIME FECHADO."
A pena-base do revisionando foi fixada no
piso de 5 anos de reclusão e 10 dias-multa e sofreu aumento de
1/3 pelo art. 157, § 2o, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP).
O art. 33, § 2o, "b", do Decreto-Lei n.o
2.848/1940 (CP), dispõe que "o condenado não reincidente, cuja
pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá,
desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto".
O quantum da pena, a princípio, permite o
início do cumprimento da pena em regime semiaberto.
O § 3o do mesmo dispositivo, por sua vez,
determina que o regime inicial também seja fixado em atenção às
circunstâncias previstas no art. 59 do Decreto-Lei n.o 2.848/1940
(CP), de modo que não só a quantidade de pena deve ser
analisada.
No caso do revisionando, reconhecidas
favoráveis as circunstâncias judiciais, sendo primário e apenado à
sanção corporal superior a 4 anos, mas inferior a 8 anos, o texto
da lei penal é expresso ao determinar a fixação de regime inicial
semiaberto.
Violado o texto expresso da lei penal, pois,
há subsunção ao art. 621, I, do Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP),
reclamando a correção do regime.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, declaro voto vencido para
julgar parcialmente procedente a revisão criminal e modificar o
regime inicial ao semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
AGUINALDO DE FREITAS FILHO
101229A0
8
15
Declarações de
Votos
ALBERTO ANDERSON FILHO
11AFE231
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0042878-13.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.